Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0012331-65.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, ASSOCIACAO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MARIA DE FATIMA GOMES D E S P A C H O 1. No ID 13944838, Maria de Fátima Gomes requer o prosseguimento do feito. 2. Conforme destacado na decisão de ID 13578635, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, em recurso repetitivo (Tema 923), tese no sentido de sobrestar os feitos individuais até a solução definitiva do litígio coletivo. (REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Com efeito, depreende-se que a decisão de sobrestamento dos feitos individuais perdurará até a solução definitiva do litígio coletivo (trânsito em julgado), não ocorrida na hipótese. Assim, nada a prover em relação à petição de ID 13613994, devendo-se manter a suspensão do feito e aguardar as informações do Juízo em que tramita a mencionada ação civil pública. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 13613994. Brasília, 8 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora